Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-74.2022.8.11.0019
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000582-74.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SALES PEREIRA - CPF: 757.117.961-00 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTERESSE PROCESSUAL. LIBERAÇÃO NEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em
regra
, antes do
trânsito

em

julgado
, as
coisas

apreendidas

não

poderão
ser
restituídas

enquanto

persistir
interesse processual.
Após
o
trânsito

em

julgado
, a
restituição

somente
é
devida
se
não

houver

dúvida

quanto
a
propriedade
dos bens
apreendidos
.
Todavia
,
havendo

risco
de
perecimento
dos bens
apreendidos
,
em

casos

excepcionais
,
os

referidos
bens
podem
ser
restituídos
de forma
antecipada
.

Estando
o
processo
principal
ainda
pendente de
instrução
e
inexistindo

evidências
de que a
coisa

apreendida

se encontra

em

risco
de
perecimento
,
deve
ser
negada
a
restituição
da
coisa

apreendida
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Apelação
Criminal:

1000582-74.2022.8.11.0019

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Recorrente
:

FERNANDO SALES PEREIRA

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

FERNANDO SALES PEREIRA
apresent
ou

Incidente
de
Restituição
de
Coisa

Apreendida
.
Noticiou
que: a)
em
6/11/2022
se
u

som

automotivo

apreendido
,
por

suposta

prática
de
contravenção
penal; b)
ressaltou
ser o
proprietário
dos bens
apreendidos
; c)
utiliza

este

som
para
fazer

eventos

particulares
e
participar
de
competições
de
som

automotivo
,
sem
a
prática
de
contravenção
penal; d) a
não

restituição

pode

gerar
o
perecimento
dos bens.

Incidente

julgado
no ID
167819445
/PJe
2,
ocasião

em que
foi

indeferido

o
pedido
de
restituição
com o
fundamento
de que
ainda

há
interesse
ao

processo
,
diante
da
necessidade
de
eventuais

diligências
.

O
requerente

apresent
ou

recurso
no ID 167819449
/PJe
2 e
s
ustentou
que
a
coisa

apreendida
: a)
não
se
constitui

produto

ou

proveito
de
crime; b)
não
se
trata
de
objeto

cuja

restituição
é
vedada
, e c)
não

existe

interess
e

n
o

processo
pela
manutenção
da
apreensão
.
Argumentou
que o
bem
é
utilizado

como

meio
de
sustento
de
sua

família
e
corre

risco
de
perecimento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
lhe

proporcionar
a
restituição
dos bens
apreendidos
.

Contrarrazões

apresentadas
no ID 172435155/PJe2.
Argumentou
que
ainda

há
interesse processual pela
manutenção
da
apreensão
, visto que
os
bens
estavam

sendo

utilizados
para a
perturbação
do
sossego
.

Embora

intimado
, o
Ministério
Público
não
se
manifestou

nos
autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Restituição
de
coisa

apreendida
.

Nos
termos
do art. 118 do CPP,
em

regra
, antes do
trânsito

em

julgado
, as
coisas

apreendidas

não

poderão
ser
restituídas

enquanto

persistir
interesse processual.

Nesse
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 118 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO. UTILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.I. "'O Superior Tribunal de Justiça
ao

interpretar
o art. 118 do CPP,
firmou

compreensão
de que as
coisas

apreendidas

na

persecução
criminal
não

podem
ser
devolvidas

enquanto

interessarem

ao

processo
' (
AgRg
no
AREsp
1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado

em
21/03/2017,
DJe
27/03/2017)" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.963.622/MS, relator Ministro Olindo Menezes (
Desembargador

Convocado
do TRF 1a
Região
),
Sexta

Turma
,
julgado

em
7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022). (...) (STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.252.158/RJ, relator Ministro
Jesuíno

Rissato
(
Desembargador

Convocado
do TJDFT),
Sexta

Turma
,
julgado

em
5/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)

Após
o
trânsito

em

julgado
, a
restituição

somente
é
devida
se
não

houver

dúvida

quanto
a
propriedade
dos bens (art. 119 do CPP).

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. FURTO. INVESTIGAÇÃO. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A
jurisprudência

desta
Corte Superior é
firme
no
sentido
de que "a
restituição
das
coisas

apreendidas
,
mesmo

após
o
trânsito

em

julgado
da
ação
penal,
está

condicionada
tanto à
ausência
de
dúvida
de que
o

requerente
é
seu

legítimo

proprietário
,
quanto
à
licitude
de
sua

origem
e à
demonstração
de que
não

foi

usado

como

instrumento
do crime,
conforme
as
exigências

postas

nos

arts
. 120, 121 e 124 do Código de
Processo
Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma
,
julgado

em
17/12/2019,
DJe
19/12/2019). (...)(STJ
AgRg
no RMS n. 69.461/SP, relator Ministro
Jesuíno

Rissato
(
Desembargador

Convocado
do TJDFT),
Sexta

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Todavia
,
havendo

risco
de
perecimento
dos bens
apreendidos
,
em

casos

excepcionais
,
os

referidos
bens
podem
ser
restituídos
de forma
antecipada
:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – CRIME DE POLUIÇÃO SONORA – DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO E ARRENDATÁRIO DOS BENS – TERCEIRO ALHEIO À AÇÃO PENAL – CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE GUARNECIDOS COM SOM AUTOMOTIVO (“CARRETA TREME
TREME
”) – BENS DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA GARANTIR CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO E DA APARELHAGEM DE SOM – DESPROPORCIONALIDADE DA APREENSÃO – GRAVE RISCO DE DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DOS BENS – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO. 1. É
legítima
a
restituição
dos
veículos

ao

terceiro

alheio

ao

inquérito

policial
,
na

condição
de
depositário
judicial dos bens,
quando

comprovada
a
legítima

propriedade
e o
arrendamento

daqueles
e,
ao

mesmo
tempo,
evidenciada
a
desproporcionalidade
da
medida

diante
da
natureza
da
infração
penal
apurada
, da
desnecessidade
da
apreensão
para a
instrução
processual e do grave
risco
de
dano

irreparável

ou
de
difícil

reparação
,
decorrente
da
deterioração
do
caminhão
/
semirreboque
e da
aparelhagem
de
som

automotivo

nele

contida
,
por

conta
da
ausência
de
estrutura

física

adequada
para
sua

conservação

na

Secretaria
de Meio
Ambiente
.2.
Liminar

confirmada
. Segurança
concedida

em

definitivo
para
determinar
a
restituição
dos bens
ao

impetrante
,
na

condição de depositário judicial, até o término da persecução
penal.(N.U 1012520-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma
de
Câmaras

Criminais
Reunidas,
Julgado

em
06/10/2022,
Publicado
no DJE 11/10/2022)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

processo
principal
ainda

está
pendente de
instrução
(1000560-16.2022.8.11.0019),
ainda

persistindo
o interesse processual
na

manutenção
da
apreensão
.

Além

disso
,
não

existe

qualquer

evidência
de que a
coisa

apreendida

se encontra

em

risco
de
perecimento
, pois
não

foi

demonstrado
que
os
bens
estão

depositados

em
local
impróprio
para
sua

conservação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024